Tribunal: STF
Processo: AI 674351
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS
   DE ADMISSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º,
   XXXV, LIV, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A discussão acerca do cabimento da exceção de
   pré-executividade demanda a análise de normas
   infraconstitucionais. A ofensa à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta. Cito precedentes.
II - A alegada violação ao
   art. 5º, XXXV,       LIV, e LV, da Constituição, em regra, configura
   situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o
   que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
III -
   Agravo regimental improvido.